Tribunal: TJDFT
Processo: 0744608-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de ofício ao CAGED. Indeferido. Não se presta a localização de ativos penhoráveis. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber há a possibilidade de deferimento do pedido de ofício ao CAGED para a localização de ativos penhoráveis.
III. Razões de decidir
3. O objetivo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) é o acompanhamento e a fiscalização do processo de admissão e de dispensa de trabalhadores regidos pela CLT, a fim de assistir os desempregados e de apoiar medidas contra o desemprego.
4. Nesse sentido, não se trata de um mecanismo de busca de bens ou numerários passíveis de penhora. Para que seja deferido o ofício ao CAGED é necessário que fique demostrado, não apenas o esgotamento das diligências anteriores, mas também a utilidade concreta da medida para a satisfação do crédito.
5. A mera possibilidade de se obter informações a respeito da existência de vínculos empregatícios não se mostra suficiente para ensejar o deferimento da medida.
6. A atuação do Poder Judiciário na busca de ativos penhoráveis ostenta caráter meramente complementar, essa função cabe, primordialmente, ao exequente.
7. O princípio da cooperação, em conjunto com a razoabilidade, determina que as partes, assim como o magistrado, devem cooperar de maneira razoável entre si para a devida prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. 2. O CAGED não se trata de um mecanismo de busca de bens ou numerários passíveis de penhora. 3. Para que seja deferido o ofício é necessário que fique demostrado, não apenas o esgotamento das diligências anteriores, mas também a utilidade concreta da medida para a satisfação do crédito.”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: Não se aplica.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2036563, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 22.8.2025 e TJDFT, Acórdão 2036523, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 22.8.2025.